Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707698-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA DA FONSECA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VALERIA DA FONSECA SILVA contra a sentença (ID 37879113) da 17a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (repactuação de dívida c/c tutela de urgência com obrigação de fazer), ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., revogou a decisão que concedeu parcialmente os efeitos da tutela de urgência e julgou improcedente o pedido de limitação de descontos (decorrentes de todos os contratos de empréstimo ou dos empréstimos consignados) a 30% dos rendimentos líquidos da requerente. Em suas razões de apelação (ID 37879119), a autora requer, preliminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito. Consoante preceituam os artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo. É certo também que o Código de Processo Civil prevê a ausência do suspensivo nas hipóteses das matérias elencadas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012. No caso dos autos, a matéria se enquadra na hipótese mencionada no inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC — revogação de tutela provisória. Vê-se, portanto, que o recurso não tem o condão de suspender os efeitos da sentença, impondo o seu recebimento apenas no efeito devolutivo. No entanto, dispõe o § 4o do artigo 1.012 do CPC, que “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” In casu, todavia, não verifico a presença dos requisitos para suspender a eficácia da sentença, em específico a probabilidade do provimento do recurso. A questão trazida a análise foi objeto de recente apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.085), firmou a seguinte tese de observância obrigatória por esta Corte (art. 927, III, CPC): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nesse diapasão, diante da ausência de demonstração da probabilidade de provimento do recurso, o recebo apenas no efeito devolutivo, com fulcro no inciso II do §1o do artigo 1.012 do CPC. Publicada esta decisão, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator